Tribunal: TJSP
Processo: 1037417-03.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037417-03.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MAXWEL
BATISTA DE SOUZA, é apelado OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037417-03.2019.8.26.0196 -Voto no 37.868
2
COMARCA DE FRANCA – 5a VARA CÍVEL
APELANTE: MAXWEL BATISTA DE SOUZA (réu)
APELADA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MILENA DE BARROS FERREIRA
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. lei no 911/69. Financiamento para
aquisição de veículo automotor. Inadimplência de devedor,
fiduciante. Ação de busca e apreensão. Juízo de procedência.
Apelo do réu. Desprovimento.
VOTO No 37.868
RELATÓRIO
Negócio fiduciário, ação de busca e apreensão (Dec. lei
no 911/69), sentença de procedência (fls. 83/88), apela o réu, batendo-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 106/112.
FUNDAMENTAÇÃO
Diligência
de
notificação
do
devedor,
respeitando
endereço do contrato (fls. 32/35), basta para aperfeiçoar a constituição em mora,
desnecessária prova de que tenha sido recepcionada pelo próprio devedor,
pessoalmente (limites de boa-fé objetiva, ademais à consideração de tratar-se de
inadimplência de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037417-03.2019.8.26.0196 -Voto no 37.868
3
Hipótese de inadimplência de parcelas de financiamento
para aquisição de veículo automotor, assim autoriza a resolução do vínculo,
consolidando-se posse e propriedade do bem clausulado, nos limites de credor,
fiduciário.
Aqui não cabe maior digressão sobre possível excesso na
formatação do crédito, sobretudo à consideração de juros abusivos, abordagem,
nessa perspectiva, melhor reservada em sede revisional, e, ali, desde logo, com
depósito de valores incontroversos.
De qualquer forma, na hipótese destes autos, com a
venda do bem clausulado, o devedor, fiduciante, terá direito à prestação de
contas, nesse procedimento sendo dado aprofundar o contraste de valores (em
seu benefício, amortizando-se o total de prestações pagas, somado ao valor
apurado na venda do bem, ainda com possível concurso de cobertura de seguro
prestamista), daí a ensejar efetivo balanço de crédito e débito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator